Tribunal: TJES
Processo: 0000022-80.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000022-80.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR VINICIUS BATISTA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000022-80.2022.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VITOR VINICIUS BATISTA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
311
, D
O CÓDIGO PENAL
.

1.
BIS IN IDEM
.
MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÕES DISTINTAS UTILIZADAS PARA A FUNDAMENTAÇÃO. 2. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CINCO
ANOS CONTADOS DA DATA DO CUMPRIMENTO OU DA EXTINÇÃO DA PENA.
ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Não merece acolhimento o reconhecimento do
bis in idem
sustentado, já que a ação penal que fundamenta a incidência da agravante é distinta da ação penal que fundamenta a valoração negativa da circunstância judicial “antecedentes”, na 1ª etapa da dosimetria.
2.
O artigo 64, inciso I, do Código Penal prevê que os efeitos deletérios da reincidência perduram pelo prazo máximo de 5 anos, contados da data do cumprimento ou da extinção da pena. Ainda que o
trânsito em julgado
das condenações tenha ocorrido há mais de cinco anos, o arquivamento das guias de execução do acusado se deu apenas em agosto de 2021, isto é, tempo inferior àquele previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000022-80.2022.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VITOR VINICIUS BATISTA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
VITOR VINÍCIUS BATISTA GONÇALVES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 311,
caput
, a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 06 de janeiro de 2022, o denunciado adulterou sinal identificador de uma motocicleta Honda CG, cor preta, ao alterar a numeração da placa do veículo.

Em suas razões recursais, requer a defesa o afastamento da circunstância agravante da reincidência, sustentando que a condenação última condenação do acusado transitou em julgado em 2016, não podendo ser considerada para configuração da agravante. Sustenta ainda ocorrência de bis in idem e violação à Súmula 241 do STJ, já que a mesma condenação não poderia ser utilizada para configurar os maus antecedentes e a agravante da reincidência.

Pois bem.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a dosimetria da pena, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria da infração penal.

Em virtude disso, passo à análise dos pedidos defensivos.

E um primeiro momento, entendo não merecer acolhimento o reconhecimento do
bis in idem
sustentado, já que a ação penal que fundamenta a incidência da agravante é a de n° 0017187-92.2012.8.08.0069, e a ação penal que fundamenta a valoração negativa da circunstância judicial “antecedentes”, na 1ª etapa da dosimetria, é a de nº 062.08.00017593.

De igual modo, incabível o afastamento da circunstância agravante da reincidência. Explico.

Muito embora sustente a defesa que a última condenação do apelante tenha ocorrido em 25 de fevereiro de 2016, o artigo 64, inciso I, do Código Penal prevê que os efeitos deletérios da reincidência perduram pelo prazo máximo de 5 anos,
contados da data do cumprimento ou da extinção da pena
.

Ou seja, ainda que o
trânsito em julgado
das condenações tenha ocorrido há mais de cinco anos, o extrato de fls. 37/43 demonstra que o arquivamento das guias de execução do acusado se deu apenas em agosto de 2021, isto é, tempo inferior àquele previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.